Tribunal: TJSP
Processo: 1009858-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, com requerimento de exibição de documentos. Preliminares afastadas. Apelação da ré dotada de impugnação específica e que atende o princípio da dialeticidade. Falta de interesse de agir da parte autora não caracterizado. Mérito.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, com requerimento de exibição de documentos. Preliminares afastadas. Apelação da ré dotada de impugnação específica e que atende o princípio da dialeticidade. Falta de interesse de agir da parte autora não caracterizado. Mérito. Arbitramento de honorários advocatícios fixados em favor da ré de forma proporcional e correta. Pequeno ajuste assim denominado e requerido pela parte autora que não encontra guarida. Na sentença apelada encontra-se fixado o an debeatur (o que se deve) e o quantum debeatur (valor que se deve) e que, se for o caso, poderá ser delineado quando da liquidação à ocasião do cumprimento de sentença. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015 em favor dos advogados da parte autora e fixados em referida fase, em favor dos advogados da ré, nos termos do artigo 85, § 14, do mesmo ordenamento processual civil. Sentença mantida.